Tribunal: STF
Processo: HC 270065
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marlo Salvador Rodrigues e outro, em favor de Maurício Gabriel Vieira de Azevedo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do  Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.121.255/SC. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto (art. 155, §1º, do Código Penal). 
Colhe-se da denúncia (eDOC. 3):

“No dia 6 de maio de 2025, por volta das 3 horas, durante o repouso noturno, na Rua Arno Schlemper, s/n, bairro Aririú, Palhoça/SC, o denunciado MAURÍCIO GABRIEL VIEIRA DE AZEVEDO, de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de manifesto animus furandi, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em fio elétrico do poste de iluminação pública, avaliado em R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) (auto de exibição e apreensão da fl. 9, auto de avaliação da fl. 10, ambos do APF)”.

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (eDOC. 5).
O Recurso Especial manejado pela defesa restou inadmitido pelo Tribunal local. 
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial. Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 7).
Nesta Corte, a impetrante alega que o paciente é primário e que o valor do bem não é relevante (p. 6).
Aduz que é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso, ante o atendimento de seus pressupostos, evidenciando a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado (p. 7).
Requer, assim, a concessão da ordem a fim de afastar a tipicidade da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância, absolvendo-se o paciente.
É o relatório.
Decido. 

Verifico, inicialmente, que, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da  controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC 109.430-AgR, rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2014; HC 164.535-AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; e HC 163.568, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. 
Veja-se que o paciente foi condenado porque subtraiu “fio elétrico do poste de iluminação pública.” (eDOC 3, p. 1). Veja-se o fundamento do acórdão do Tribunal de Justiça para afastar a insignificância:

Ressalta-se, ainda, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos casos de furto de cabos de telefonia, elétricos ou de internet, pertencentes a concessionárias prestadoras de serviço público, uma vez que tais condutas geram expressivo prejuízo à coletividade. (eDOC 6, p. 2)
Com efeito, independentemente do valor dos fios, não pode ser insignificante a conduta de, às 3h da manhã, furtar fios de energia que alimentam residências ou a iluminação pública, instalada para garantir, inclusive, a segurança dos usuários.
É de conhecimento geral o transtorno causado por interrupção de energia, independentemente da causa (falhas da infraestrutura ou furto de cabos e fios). Nesse sentido, as circunstâncias do delito, portanto, não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)
Publique-se. 
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente